Tribunal: TJBA
Processo: 0502054-48.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0502054-48.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE VALOIS BACELLAR ORRICO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
APELO
D
A

DEFENSORIA NÃO
PROVIDO.

1.
Sobre os honorários advocatícios, razão
não
assiste
a
apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2.
Á propósito,
c
omo o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à
matéria processual.
A

natureza
jurídica dos honorários
é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF),
não me parecendo adequado interpretar que a
Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II,
bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais
(verba processual)
quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3.
Isso porque
a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta,
ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

5
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.

6
.
Apelo
NÃO
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação

Nº
0502054-48.2017.8.05.0137
, em que é apelante
a

Defensoria Pública E
stadual

do
ESTADO DA BAHIA

e apelad
o,

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

NEG
AR
PROVIMENTO ao recurso,
pelas razões do voto Relator.